Tribunal: TJES
Processo: 5009099-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009099-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA. e outros

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. CAFÉ EM CÁPSULAS. PRODUTO NÃO INTEGRANTE DA CESTA BÁSICA. MULTA LIMITADA AO VALOR DO IMPOSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O benefício de redução da base de cálculo do ICMS previsto no art. 70, IX, "l", do RICMS/ES aplica-se exclusivamente aos cafés torrados ou moídos que integram a cesta básica, o que não abrange o café em cápsulas, produto segmentado, de alto valor agregado e que exige maquinário específico para consumo.
2 - A interpretação extensiva da norma concessiva de benefício fiscal afronta o art. 111 do CTN, que exige interpretação literal de normas dessa natureza.
3 - A multa fiscal foi corretamente limitada ao valor do imposto, nos termos do art. 75-A, §1º, I, "c", da Lei Estadual n. 7.000/2001, inexistindo caráter confiscatório.
4 - Divergência entre valores no auto de infração e demonstrativo fiscal justificada pela aplicação da atualização via VRTE, prevista no art. 814, §5º, do RICMS/ES.
5 - Honorários advocatícios readequados conforme o escalonamento do art. 85, §3º, do CPC, observando-se os percentuais mínimos incidentes sobre cada faixa.
6 - Recurso parcialmente provido, apenas para ajuste da verba honorária.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Nestlé Brasil Ltda. contra a sentença de id. 54299868, integrada pela decisão no id. 62480143, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para limitar a multa fiscal ao valor de R$ 713.025,98.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração n. 5.083.069-9 é ilegal, pois a Fazenda Estadual interpretou de forma equivocada o art. 70, IX, "l", do RICMS/ES, ao excluir do benefício de redução da base de cálculo os cafés torrados e moídos acondicionados em cápsulas; (b) o preparo do café, com ou sem o uso de máquina, é irrelevante para a caracterização do produto como café torrado e moído, devendo prevalecer a literalidade da norma tributária; (c) a sentença apelada violou o princípio da legalidade tributária, ao restringir o benefício fiscal sem amparo normativo; (d) o julgamento utilizou como fundamento o Decreto Federal n. 11.936/2024, que não vigorava à época dos fatos geradores (setembro/2017 a novembro/2020), e não tem aplicabilidade no caso; e (e) subsidiariamente, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, a correção dos valores exigidos no Auto de Infração e a adequação da fixação de honorários advocatícios, considerando os parâmetros do art. 85, §3º, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante (
Nestlé Brasil Ltda.) se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, por meio da qual, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para limitar a multa fiscal ao valor de R$ 713.025,98.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração n. 5.083.069-9 é ilegal, pois a Fazenda Estadual interpretou de forma equivocada o art. 70, IX, "l", do RICMS/ES, ao excluir do benefício de redução da base de cálculo os cafés torrados e moídos acondicionados em cápsulas; (b) o preparo do café, com ou sem o uso de máquina, é irrelevante para a caracterização do produto como café torrado e moído, devendo prevalecer a literalidade da norma tributária; (c) a sentença apelada violou o princípio da legalidade tributária, ao restringir o benefício fiscal sem amparo normativo; (d) o julgamento utilizou como fundamento o Decreto Federal n. 11.936/2024, que não vigorava à época dos fatos geradores (setembro/2017 a novembro/2020), e não tem aplicabilidade no caso; e (e) subsidiariamente, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, a correção dos valores exigidos no Auto de Infração e a adequação da fixação de honorários advocatícios, considerando os parâmetros do art. 85, §3º, do CPC.

Pois bem. A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível reconhecer a ilegalidade do Auto de Infração n. 5.083.069-9, lavrado pelo Fisco Estadual, ao fundamento de que o produto “café em cápsulas” da marca Nescafé Dolce Gusto se enquadraria na hipótese de redução da base de cálculo do ICMS prevista para cafés torrados ou moídos, integrantes da cesta básica, conforme art. 70, IX, alínea “l”, do RICMS/ES.

Inicialmente, observa-se que a sentença de origem, com acerto, concluiu que o benefício fiscal previsto no art. 70, IX, do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo, somente pode ser aplicado a produtos que se enquadrem na noção de cesta básica e que se encontrem expressamente listados na norma.

No caso concreto, a Fazenda Estadual entendeu, em sede administrativa, que o produto comercializado pela autora – café torrado e moído em cápsulas – não se enquadra no conceito de item da cesta básica, tendo em vista o seu caráter segmentado e o alto valor agregado, voltado a um público de poder aquisitivo mais elevado.

O argumento da apelante, no sentido de que o preparo do café em cápsulas poderia ser feito por métodos tradicionais, inclusive sem o uso de máquinas específicas, não altera a essência do produto nem o seu posicionamento no mercado consumidor. Trata-se de um produto sofisticado, direcionado a consumidores com maior poder aquisitivo e que, portanto, não atende ao critério de acessibilidade econômica que rege a composição da cesta básica.

A sentença ainda fez referência ao Decreto Federal n. 11.936/2024, que, embora posterior ao período autuado, foi citado apenas como reforço argumentativo, por conter definição legal acerca dos alimentos integrantes da cesta básica, exigindo que sejam minimamente processados e acessíveis do ponto de vista financeiro, o que não se verifica no caso do café em cápsulas.

Vale destacar, conforme bem ressaltado nas contrarrazões, que a legislação estadual não estende o benefício fiscal a cafés acondicionados em cápsulas, e tampouco há qualquer dispositivo que preveja essa ampliação. Por se tratar de isenção ou redução de tributo, aplica-se a interpretação literal, conforme o art. 111 do CTN, sendo vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica em favor do contribuinte.

A propósito, destaco os seguintes precedentes que já afastaram a aplicação de benefício fiscal ao “café em cápsulas”, confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa. Falta de pagamento do ICMS. Diferencial de alíquota. Pretensa desconstituição da autuação ao fundamento de que as operações de venda que dão suporte à autuação referem-se à alienação de produtos que compõem a cesta básica e, assim, gozam do benefício de redução de base de cálculo do ICMS prevista no artigo 3º, do Anexo II, do RICMS/00. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas e tão somente para determinar a retificação do índice de juros de mora.
1. ICMS e multa. Alienação de cafés torrados em cápsula da marca Nescafé 'Dolce Gusto'. O 'café torrado' que é alcançado pela benesse é aquele básico, cujo preparo é realizado por meio da dissolução em água quente, ao passo que o produto comercializado pela autuada é específico, trata-se de café vendido em cápsulas e que demanda posse de maquinismo específico para sua utilização. Inafastavelmente, o 'café torrado em cápsula da marca Nescafé 'Dolce Gusto' não é produto que compõe a cesta básica e, assim sendo, não pode ser alcançado pela benesse de redução da base de calculo prevista no item III, do artigo 3º, do Anexo II, do RICMS/00
. 2. ICMS e multa. Venda de leites em pó das marcas 'NAN' e 'NESTOGENO'. Os leites em pó das marcas 'NAN' e 'NESTOGENO' passam por adequações tecnológicas, isto é, são produtos diferenciados, destinados a um alvo específico, notadamente crianças de 0 a 12 meses de idades impossibilitadas de receber o leite materno, conquanto lactentes. Inegável, assim, tratar-se de produtos específicos, que sabidamente são comercializados por valores superiores ao do leite em pó comum, sendo certo, assim, não serem produtos que integram a cesta básica, não podendo, logo, serem agasalhados pela benesse de redução da base de calculo prevista no item II, do artigo 3º, do Anexo II, do RICMS/00. 3. Multas punitivas. Pretenso afastamento. Descabimento. Caráter confiscatório não configurado. 4. Juros de mora. Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual nº 13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96, da Lei Estadual nº 6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de mora no percentual de 0,13% ao dia. Pretenso reconhecimento de que indevidos os juros cobrados com esteio na indigitada norma. Admissibilidade da pretensão. Afastamento dos juros cobrados e quitados na forma do artigo 96, da Lei Estadual nº 6.374/89, na redação conferida pela Lei Estadual nº 13.918/09, que se impõe. Norma que vem sendo interpretada e aplicada de forma inconstitucional pelo fisco bandeirante, conforme reconhecido pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser aplicados com esteio apenas e tão somente na taxa SELIC. Considere-se, doravante, a Lei n.º 16.497/2017, que estabeleceu os juros no patamar da jurisprudência do TJSP. 5. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015. Recurso da autora não provido e remessa necessária desacolhida. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1039346-83.2017.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA . PRODUTOS QUE INTEGRAM A CESTA BÁSICA. Convênio 128/94 que prevê a redução de alíquota para produtos da cesta básica. O Decreto nº 21320/95, em seu art. 1º, lista os itens que compõem a cesta básica . Dentre eles arroz (item 2), café torrado ou moído (item 5), sal de cozinha (item 6) e vinagre (item 24 - Acrescentado pela Lei nº 6581/2013). Por entender que integram a cesta básica, pleiteia a Apelante a incidência de ICMS com alíquota reduzida de 7% nos seguintes produtos: vinagre balsâmico, arroz arbóreo,
café em cápsula
e sais marinho, defumado, do himalaia, grosso, flor de sal e de mesa.
Artigo 155, §2º, III da Constituição Federal
.
Alíquota tributária diferenciada se submete ao critério da essencialidade do produto . Artigo 111 do CTN. Interpretação literal à luz da exegese teleológica e histórica, sendo fundamental compreender o sentido da norma.

Espécies dos produtos listados que não são essenciais para uma alimentação mínima do cidadão e da entidade familiar
.
Custo elevado . Animus do legislador. Hipótese que não configura extensão do alcance da norma. Caráter da essencialidade afastado. Precedentes
. Sentença que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02327430820228190001, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/12/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/12/2024)

Ademais, o argumento de que outros entes federativos excluíram expressamente o café em cápsulas de seus benefícios fiscais não conduz à conclusão oposta. O fato de outros Estados terem alterado seus regulamentos com exclusões expressas não autoriza a inclusão automática e genérica no Estado do Espírito Santo, à revelia da literalidade da norma vigente e da competência do ente tributante para definir as hipóteses de benefício.

No que toca à multa, a sentença reconheceu parcialmente o pedido autoral para limitar o valor da penalidade ao montante do imposto apurado, em conformidade com o art. 75-A, §1º, I, “c”, da Lei Estadual n. 7.000/2001, afastando a cobrança superior à base de cálculo do tributo. Trata-se, portanto, de adequação correta aos limites legais. Não há falar, porém, em confisco ou em desproporcionalidade da multa, pois, como bem asseverado pelo apelado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 863, reconhece a constitucionalidade de multas punitivas de até 100% do tributo devido, desde que não ultrapassem esse patamar, como corretamente ajustado na sentença.

Quanto à alegada divergência entre os valores indicados no auto de infração e no demonstrativo fiscal, o próprio Estado esclarece, de forma plausível, que a diferença decorre da metodologia de conversão em valores atualizados por Unidade de Referência de Tributos Estaduais (VRTE), prevista no art. 814, §5º, do RICMS/ES, não havendo vício formal capaz de comprometer a higidez do auto de infração.

Por fim,
embora correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da multa corrigida (proveito econômico), entendo que a base de cálculo deve ser ajustada, porquanto entendo aplicável, na hipótese, a orientação do STJ no sentido de que,
“[...]o art. 85, § 3º, do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados em percentual mínimo legal relativo a cada um dos incisos, observando-se, pois, a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e, assim, sucessivamente, [...].
” (REsp n. 1.733.350/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Nesse contexto,
a condenação da apelante a título de honorários advocatícios deverá observar exatamente o seguinte escalonamento: (i) sobre o valor de até 200 salários mínimos, [aplicar] o percentual de 10% (dez por cento), conforme inciso I do §3º do art. 85 do CPC; (ii) sobre o valor que exceder o limite de 200 salários mínimos, [aplicar] o percentual de 8% (oito por cento), conforme inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para readequar a condenação dos honorários advocatícios, conforme os percentuais mínimos e em observância ao escalonamento
para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.